Tribunal: TJPA
Processo: 0830731-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830731-85.2019.8.14.0301

APELANTE: LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE DE CARGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LINAVE – LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida por SOMPO SEGUROS S/A, condenando a apelante ao pagamento de R$ 852.913,38, com juros e correção monetária, a título de ressarcimento pelo pagamento de indenização securitária em razão de falha na prestação do serviço de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial essencial à análise da responsabilidade da transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova pericial necessária para a comprovação da regularidade da conduta da transportadora configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

4.

A responsabilidade do transportador é objetiva, mas pode ser afastada mediante comprovação de excludentes, ônus que recai sobre a transportadora, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.

Diante da controvérsia sobre a correta atracação da embarcação e eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior, a prova pericial se revela imprescindível para o deslinde da causa.

6.

O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção da prova requerida, viola o devido processo legal, justificando a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2.

A responsabilidade do transportador é objetiva, cabendo-lhe a prova de excludentes para afastar sua obrigação de indenizar.

3.

A garantia do contraditório e da ampla defesa exige que as partes tenham a oportunidade de produzir provas relevantes ao julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º e 10º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2179869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 04/12/2023; TJ-MG, Apelação Cível 50204411020208130702, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 12ª Câmara Cível, j. 10/03/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0830731-85.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

APELANTE: LINAVE – LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH, OAB/PA 9.678-A e GEORGES CHEDID ABDULMASSIH, OAB/PA 8.008

APELADA:

SOMPO SEGUROS S/A

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE CREMONEZE - OAB/SP 131.561

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
regressiva
proposta por
SOMPO SEGUROS S/A
em detrimento de
LINAVE – LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA
objetivando o ressarcimento do prêmio pago a segurado, em detrimento de anunciada falha na prestação do serviço de transporte.

Sentença:
de procedência dos pedidos
– em julgamento antecipado do feito e mediante indeferimento de dilação probatória – condenando
LINAVE – LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA
ao pagamento do importe de R$ 852.913,38 (oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e treze reais e trinta e oito centavos), com juros de 1% a.m desde a data da citação válida (07.08.2019) e correção monetária a partir da data do desembolso da quantia securitária, ou seja, 21/12/2018.

Recurso:
de apelação cível
por
LINAVE – LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA
anunciando o desacerto da sentença pois
i)
eivada de nulidade ao ser proferida sem instrução probatória indispensável,
ii)
inexistente obrigação de reparar diante da ocorrência de caso fortuito/força maior (
sic)
,
iii)
excessividade da cobrança, mormente diante da inexistência de qualquer falha na prestação do serviço.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 21120634.

Autos conclusos ao gabinete:
01 de agosto de 2024, por declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0830731-85.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

APELANTE: LINAVE – LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH, OAB/PA 9.678-A e GEORGES CHEDID ABDULMASSIH, OAB/PA 8.008

APELADA:

SOMPO SEGUROS S/A

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE CREMONEZE - OAB/SP 131.561

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade. Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os atores, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final (ou até mesmo no julgamento do feito como se encontrava à época), mas sim no indeferimento de prova, hoje, vista como absolutamente necessária ao deslinde da controvérsia: a prova pericial.

Isso porque, muito embora se discuta a qualidade da responsabilidade do transportador, mormente a suposta ocorrência de caso fortuito ou força maior, a prova que consta dos autos não é capaz de confirmar a (
i
)regularidade da conduta tomada por
LINAVE
–
LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA,
durante o fornecimento de seu serviço.

Note-se que, até então de narrativa comum das partes, a balsa foi atracada em uma árvore às margens do Rio Xingú/PA e, naquela oportunidade, vindo a tombar em direção à balsa e assim danificados produtos segurados por
SOMPO SEGUROS S/A.
Aqui está o ponto de curial necessidade probatória.

Quais são os protocolos para atracação de embarcações daquele porte? A árvore realmente suportaria o peso da balsa? Não havia como prever a queda? Houve alguma concausa? Haveriam outras possibilidades de desembarcar a mercadoria?
Tais perguntas são de necessidade inafastável a fim que se afira a responsabilidade da Apelante, e, com isso, imputar-lhe a responsabilidade devida.

Deve-se ter em mente que a responsabilidade da transportadora é objetiva e cabe à ela

a prova da excludente de responsabilidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE DE CARGAS. DANO À CARGA . SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO CAUSADO PELA TRANSPORTADORA. TOMBAMENTO DO VEÍCULO . EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. - A responsabilidade do transportador, no transporte de coisas, é objetiva e "começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário"(Art. 749 e 750 do Código Civil), somente podendo ser afastada nas hipóteses excludentes previstas no art. 12 da Lei 11 .422/07 ou na legislação civil, cujo ônus probatório lhe incumbe - Embora prevista hipótese de"dispensa de direito de regresso"(DDR) na apólice contratada, esta não atinge situações previstas no seguro obrigatório RCTR-C, conforme Circular SUSEP n. 354/2007, tal como tombamento - A transportadora, que fora das hipóteses excludentes de responsabilidade, causa dano à carga em razão de tombamento do veículo por culpa do motorista, deve ressarcir a seguradora no valor despendido com a indenização securitária - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50204411020208130702, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), Data de Julgamento: 10/03/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024)

Se cabe à Transportadora provar, por exemplo, alegar alguma causa de excludente de sua reponsabilidade que é objetiva, o indeferimento de prova neste sentido e o consequente indeferimento da mesma tese defensiva por ausência de provas, ofende os direitos de ampla defesa e contraditório. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe e considerando que a sentença guerreada se vê atingida pela mácula do cerceamento de defesa, eis que não precedida da liturgia acertada, conheço do recurso e sou no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO PARA

DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
devendo os autos retornarem à origem e assim, procedida a prova pericial requerida.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025